Tribunal: TJDFT
Processo: 0703962-43.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
DECISÃO A fim de preservar a imagem e a privacidade da autora, defiro o pedido de decretação de segredo de justiça de todos os vídeos anexados à petição inicial e das fotos juntadas nos IDs: 37581370 - Comprovante (Foto criança 1 (1)) - ID de origem 126344156; 37581371 - Comprovante (Foto criança 1) - ID de origem 126344157; 37581372 - Comprovante (Foto criança 2 (1)) - ID de origem 126344158; 37581373 - Comprovante (Foto criança 2) - ID de origem 126344159; 37581375 - Comprovante (WhatsApp Image 2022 05 30 at 19.29.02) - ID de origem 126344161 e ; 37581376 - Comprovante (WhatsApp Video 2022 05 30 at 19.35.43) - ID de origem 126344162. Após, certificado o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao Juízo a quo para análise do pedido de cumprimento do acórdão. Intimem-se.